Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-80.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026264-80.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIBERTINO MARTES DOS SANTOS - CPF: 206.892.331-91 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), CREUZA GONCALINA MACIEL DOS SANTOS - CPF: 801.811.801-97 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1026264-80.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
LIBERTINO MARTES DOS SANTOS, CREUZA GONCALINA MACIEL DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorridos:
LIBERTINO MARTES DOS SANTOS, CREUZA GONCALINA MACIEL DOS SANTOS e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
08 a 11/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica e consumidores contra sentença que reconheceu relação de consumo, determinou a troca de titularidade da unidade consumidora, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento de multas por descumprimento de liminar. Autores pleiteiam majoração do valor indenizatório; ré requer afastamento dos danos morais e das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa da concessionária em transferir a titularidade da unidade consumidora, condicionando-a ao pagamento de débito de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo descumprimento de ordem judicial deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo independentemente de culpa por falha na prestação do serviço.

4.

O débito de consumo de energia elétrica é obrigação pessoal do consumidor (propter personam) e não pode ser transferido a terceiro que não usufruiu do serviço.

5.

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 346, proíbe condicionar a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo sucessão empresarial comprovada, o que não ocorreu.

6.

Comprovou-se que a concessionária negou indevidamente a transferência, mesmo após ordem judicial, causando transtornos que ultrapassam mero aborrecimento.

7.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

8.

O descumprimento reiterado da ordem judicial justifica a manutenção da multa (astreintes) fixada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a transferência de titularidade da unidade consumidora ao pagamento de débito de terceiro, salvo sucessão empresarial comprovada. 2. A negativa indevida de transferência de titularidade configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. O descumprimento de ordem judicial autoriza a manutenção das astreintes fixadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 46 e 98, § 3o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 346.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a) reconhecer
a relação de consumo entre as partes e ratificar a inversão do ônus probatório deferida em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC; b) tornar definitiva
a antecipação de tutela deferida à decisão de ID 191591837 e ID 192154224
; c)
reconhecer
os danos morais e condenar a Ré à ressarci-los, no valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para os autores, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora, a partir da citação válida, pelo índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil
; e d) condenar a reclamada
Ré ao pagamento da multa astreinte

prevista na decisão de ID 191591837,

no valor lá arbitrado, a saber, R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme já foi reconhecido pelo Magistrado na decisão de ID. 192154224, assim como pela condenação ao pagamento da astreinte prevista na decisão de ID 192154224, no valor lá arbitrado, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os reclamantes requerem a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada requer o afastamento da condenação a título de danos morais, bem como da multa arbitrada.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual os reclamantes alegam a que a reclamada se negou a promover a troca de titularidade da unidade consumidora n. 6/251998-2, em razão da existência de débito inadimplido deixado pelo antigo locatário.

O juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual os Autores afirmam que são legítimos possuidores de um imóvel localizado Rua 17, quadra 28, no 03, Bairro Jardim Fortaleza, Cuiabá-MT, com a unidade consumidora no
6/251998-2.

Registram que na data de 20/09/2023, celebraram contrato de aluguel com RAFAEL, e, por exigência do contrato, o locatário (RAFAEL) solicitou a transferência de titularidade da unidade consumidora para seu nome, que por sua vez recebeu o n.o
6/4200402-8.

Registra que ao término do contrato de locação, o locatário (Rafael) desocupou o imóvel e solicitou o desligamento da unidade consumidora, o que foi realizado pela Ré.

Diante disso, solicitou a troca de titularidade da unidade consumidora do imóvel para seu nome, ou seja, que fosse reativado a antiga unidade consumidora no
6/251998-2
.

Contudo, a Ré se negou a realizar a troca da titularidade, porque o antigo locatário (Rafael) deixou de quitar a fatura do mês de março/2025, condicionando a troca da titularidade ao pagamento da referida fatura.

Assim, pleiteia que a ré efetive a transferência de titularidade para seu nome e requer, também, indenização por danos morais.

Liminar deferida à decisão de ID 191591837, determinado a troca da titularidade da UC em questão para o nome do autor.

A Ré, em defesa tempestiva, alega que não cometeu ato ilícito, porque a troca da titularidade foi solicitada no dia 24/04/2025, às 14h15, e o pedido foi atendido no mesmo dia às 14h22, requerendo a improcedência da ação.

Pois bem.

Embora a Ré afirme que a solicitação de troca de titularidade tenha sido realizada no dia 24/04/2025, os documentos encartados com a peça de ingresso demonstram uma realidade diferente, considerando que o Autor comprovou pelas senhas de atendimento encadernadas no ID 191025844 e ID 191025845, que tentou solicitar a troca nos dias 10 e 14 de abril de 2025.

Ademais, ao analisar o documento juntado pela Ré no ID 195059148 - Pág. 2, para comprovar o cumprimento da liminar, observa-se que a unidade consumidora somente foi ligada no dia 01/05/2025, veja:

(...)

Ademais, no dia 26/04/2025 o Autor se manifestou nos autos no ID 191978431 para informar o descumprimento da liminar pela Ré, anexando um vídeo ID 191978432 que comprova que a energia elétrica ainda não havia sido reestabelecida naquela data, o que motivo a aplicação de multa por descumprimento da liminar na decisão de ID 192154224.

Os elementos dos autos nos forçam a concluir que o reestabelecimento da energia elétrica somente ocorreu na data de 01/05/2025, conforme documento encartado pela própria Ré.

Entendo, assim, que a Ré não comprovou qualquer fato que justificasse a sua recusa em efetuar a transferência de titularidade solicitada pela parte autora, o que somente ocorreu após a segunda intimação da Ré para cumprir a decisão que deferiu a liminar.

Dessa feita, com os pedidos feitos, foi gerada na parte Autora a expectativa de que a unidade consumidora estaria sendo transferida para o seu nome. No entanto, a Ré não o fez, não apresentando nenhuma justificativa plausível para tanto.

Logo, tenho que a parte autora se desincumbiu de seu ônus em comprovar que efetuou o pedido à ré, não tendo esta comprovado que o não atendimento da solicitação se deu por culpa da parte autora.

Tal conduta certamente fere o código de defesa do consumidor, em especial o direito da autora de ter informações claras e precisas, bem como a prevenção de danos morais e materiais, consoante se depreende do artigo 6o, III e VI do CDC.

Há, claramente, falta de transparência nas informações prestadas pela Ré à parte consumidora, gerando confusão na relação de consumo e falha na prestação de serviço.

No caso em tela, entendo que a Ré cometeu ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 187 do Código Civil, posto que violou as dinâmicas da legislação de consumo, em especial os artigos acima mencionados. (...)”.

A falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a responsabilidade pelo pagamento do débito pretérito é de outrem. Não sendo o promovente o usuário do serviço fornecimento pela promovida no momento da geração dos débitos, não tem o dever de pagá-los.

O cerne dos recursos é verificar a ocorrência do dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

A ocorrência dos danos morais deve ser mantida no caso em tela,
isto porque, a prestação do serviço pela parte reclamada foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a ilícita recusa na transferência da unidade consumidora, em decorrência de débito pretérito de terceira pessoa. Diante da falha na prestação do serviço oferecido a mesma, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.

VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS. UNIDADE DE CONSUMO EM NOME DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

2. O dever de pagamento de débitos de consumo de energia elétrica não é propter rem, e sim obrigação pessoal do consumidor, trata-se de obrigação propter personam, razão pela qual não se pode responsabilizar outrem que não aquele que efetivamente utilizou o serviço.

3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 346, veda expressamente que a concessionária condicione a transferência de titularidade ao pagamento de débitos de terceiros, salvo nos casos de sucessão empresarial comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

4. No caso concreto, restou comprovado que a concessionária negou indevidamente a transferência de titularidade da unidade consumidora ao autor, sob a alegação infundada de sucessão comercial, sem apresentar qualquer elemento probatório que indicasse a continuidade da exploração da atividade econômica pelo novo titular.

5. A negativa injustificada da concessionária e a necessidade de diversas tentativas administrativas frustradas configuram falha na prestação do serviço, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por danos morais.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) DETERMINAR que a parte reclamada proceda a troca da titularidade da unidade consumidora objeto da lide para a parte autora no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais); b) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1003861-19.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelos reclamantes, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Com relação as
astreintes
fixada pelo juízo a quo, tenho por mantê-la, pois após compulsar os autos, verifica-se que a reclamada descumpriu a ordem judicial que determinou a troca da titularidade e restabelecimento do serviço por 02 (duas) vezes, mesmo sendo intimada por oficial de justiça.

Assim, o valor de RS 4.000,00 (quatro mil reais) está de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação aos reclamantes, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025